Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-03.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010782-03.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 041.702.411-85 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ALVES DE ARAUJO - CPF: 079.497.971-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ARRUDA DE PINHO - CPF: 071.204.441-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NEVES FERREIRA - CPF: 071.453.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCILEIA CORREA DAS NEVES FEITOSA - CPF: 023.055.141-66 (VÍTIMA), LEONARDO CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 062.762.011-62 (VÍTIMA), NIKOLY DAS NEVES COSTAS - CPF: 094.857.521-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
ALEGADA
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

TESES NÃO ACATADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

CONDENAÇÃO
RESPALDAD
A

PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II
, CP
), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu desferiu golpe de facão na cabeça da vítima durante
b
riga entre ela e o seu tio
;
(
ii
)
segundo golpe impedido p
ela sogra da vítima
que segurou o braço do réu;
(
i
ii
)
apelante que perseguiu a vítima com o facão proferindo ameaças;
(
i
v
)
laudo pericial que atestou lesão na região da cabeça da vítima com necessidade de sutura de sete pontos;
(v)
versão do réu de que teria agido apenas para separar a brig
a e defender seu tio,
e que o ferimento teria sido acidental;
(vi)
Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa de terceiro e desistência voluntária.

3.
Requerimento do recurso: anulação do julgamento e submissão a novo júri por decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, diante da configuração de l
egítima defesa de terceiro
ou
da desistência voluntária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos;
(
ii
)
analisar se restou configurada a legítima defesa de terceiro;
(
iii
)
examinar a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos
e
julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada.

6.
A tese de legítima defesa de terceiro
suscitada pela defesa não foi acolhida
pelos jurados
; lado outro
,
há provas
no sentido de
que o agente desferiu golpe de facã
o na cabeça do ofendido
, tentou desferir um segundo golpe e
o
perseguiu

proferindo ameaças
, a qual
foi
acatada pelo Conselho de sentença
.

7
.
O instituto da desistência voluntária caracteriza-se apenas quando o agente, por sua própria vontade, desiste de prosseguir na execução do crime.
Na espécie,
há elementos probatórios demonstrativos de que os atos executórios foram interrompidos por intervenção de terceiro, o que afasta a possibilidade de configuração da desistência voluntária
.

8.
Deve ser mantida a condenação quando a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, constituindo opção interpretativa legítima entre as versões apresentadas pelas partes, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121,
caput
, 14, II e 15; CF, art. 5º, XXXVIII,
“
c
”
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1344842
AgR
, HC 114164; TJMT,
ApCrim
1006591-28.2021.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
defesa

do acusado

Victor Hugo Almeida Magalhães

contra a sentença do Juízo da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
,

nos autos da ação penal n.
10
10
782
-
03
.202
4
.8.11.0042
,
que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
o

condenou pela prática

do

crime de homicídio

tentado
(
artigo 121,
caput
, c/c art.14
, II, ambos do
Código Penal)
, à pena total de
3
(
três
) anos de reclusão
, em regime
inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
,

a defesa

postula
a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular
e a submissão do apelante
a novo julgamento
,
pois
a decisão dos jurados
seria
manifestamente contrári
a
à prova dos autos
.

Para tanto, argumenta que o conjunto probatório
não deixa dúvidas de

que
o réu agiu em legítima defesa
de terceiro
,
bem como alega, de forma subsidiária
,
que

ele
teria desistido voluntariamente,
o que ensejaria a desclassificação do crime em comento para o delito de lesão corporal, diante da ausência de
animus necandi
(id.
311762035
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se
manifesta
pela rejeição do recurso
(id.
311762039
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do
apelo

(id.
317191888
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Victor Hugo Almeida Magalhães

foi denunciado pela prática

do crime de homicídio tentado (artigo 121
,
caput
,
c/c 14, II, ambos do Código Penal)
,
com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 22h30min, na residência particular situada na Av. Teles Pires, nº 888, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o indiciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES, agindo de forma livre e consciente, com inequívoco animus necandi, tentou matar a vítima Leonardo Custodio de Oliveira, mediante emprego de arma branca (tipo faca), apreendida nos autos (ID. 159367273), não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima estava nos fundos da residência de sua namorada
Nikoly
das Neves Costa, na companhia desta e de alguns colegas, instante em que o padrasto de
Nicoly
, Kleberson
Ajala
de Almeida, chegou no recinto juntamente de
Glaucileia
Correia das Neves Feitosa (genitora de
Nikoly
) e do denunciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES (sobrinho de Kleberson).

Nesse instante, é dos autos que Kleberson não teria gostado da presença de Leonardo e dos amigos de
Nicoly
no local, que na ocasião estavam promovendo um churrasco e fazendo uso de narguilé, motivo pelo qual acabou discutindo com
Nicoly
ainda no interior da residência. Ato contínuo, após a discussão, ressai dos autos que
Nicoly
retornou para os fundos da residência, local que a vítima estava na companhia dos demais colegas, instante em que Kleberson se aproximou e passou a agredir fisicamente Leonardo com socos.

E
m meio à confusão, é dos autos que o denunciado VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES, que é sobrinho de Kleberson, de posse de um Facão, desferiu um golpe na cabeça de Leonardo Custodio de Oliveira, não tendo prosseguido com seu intento porque
Glaucileia
conseguiu segurá-lo, momento em que a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda.

A Polícia Militar foi acionada por populares, oportunidade na qual lograram êxito em prender o denunciado em flagrante de delito, na posse da arma utilizada na empreitada criminosa (ID. 159367273).

(...)”

(id.
311761876
).

Após a fase do sumário da culpa, o réu foi pronunciado nos termos da denúncia e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação
do acusado
pe
lo delito descrito na exordial
.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão
fixou-a

no patamar de
3
(
três
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Contra a sentença,
o acusado
interpõe recurso de apelação,
cujas teses
desenvolvidas
serão adiante
apreciadas
.

A defesa
sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, posto que os elementos coligidos demonstram que o réu agiu em legítima defesa de terceiro, especificamente na defesa de seu tio
Kleberson
Ajala
de Almeida
, que estava sendo agredido pela vítima
Leonardo Custodio de Oliveira
.

Subsidiariamente, argumenta que o apelante teria desistido voluntariamente da empreitada criminosa, o que ensejaria a desclassificação do crime para lesão corporal, diante da ausência de
animus necandi
.

Não obstante os argumentos
expostos
, a irresignação não comporta acolhimento.

Como é cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII
,
‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM,

Edilson
Mougenot
. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação
,
a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842
AgR
, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos
de prova
produzid
os
no curso da instrução processual
,
não cabe ao Tribunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de
prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Nesta linha de raciocínio, infere-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que
condenou
o apelante pela prática do crime de homicídio tentado,
encontra respaldo no conjunto probatório dos autos,
motivo pelo qual deve ser mantida.

A vítima
Leonardo Custodio de Oliveira
, tanto na fase policial quanto em juízo
, bem como em plenário do júri
, narrou de forma coesa e harmônica
a dinâmica delitiva.

Nessa linha, explicou
que estava n
o quintal da
residência de sua namorada
Nikoly
, na companhia dela e de amigos, fazendo uso de narguilé, quando
Kleberson
(padrasto de sua namorada
)
e o acusado
Vitor Hugo

(sobrinho de Kleberson)
chegaram embriagados
, na companhia da informante
Glaucileia

(genitora de sua namorada)
.

Relatou que
Kleberson
, a esposa e o
acusado estavam
discuti
ndo e se dirigiram para dentro do imóvel, motivo pelo qual sua namorada
Nicoly

foi até o local
para averiguar a situação, contudo, na sequência,
Kleberson
saiu d
e dentro da
casa
,
foi em sua dire
ção

e passou a
agredi-lo com socos,
de modo que
ele
revidou
as agressões.

Afirmou em seguida que
o denunciado
Vitor Hugo
, que já portava um facão
desde o momento que chegou
, lhe desferiu um golpe na cabeça, ocasionando lesão profunda.

Declarou que o acusado ainda tentou golpeá-lo novamente, mas foi impedido
pela genitora de sua namorada,
Glaucileia
, e que, enquanto fugia, o réu corria atrás dele gritando
“
estou doido para matar um hoje
”

(ids.
311761854
,
311761931
,
311762028
).

A testemunha
Nikoly
das Neves Costa
confirmou integralmente a versão apresentada pela vítima. Declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que seu padrasto
Kleberson
e o acusado
Vitor Hugo
chegaram visivelmente alcoolizados
a sua residência
, sendo que o denunciado já portava o facão desde a chegada.
Narrou
que, após
Kleberson
iniciar agressões físicas contra
Leonardo
, o réu
Vitor Hugo
desferiu um golpe de facão na cabeça da vítima, e que sua mãe
Glaucileia
teve que segurar o braço do acusado para impedir que desferisse um segundo golpe. Afirmou que
mesmo após sua genitora ter impedido o segundo golpe, o apelante
correu atrás deles com
a arma branca
(ids.
311761856
e
311761931
).

A informante
Glaucileia
Correa das Neves Feitosa
, genitora de
Nikoly
e companheira de
Kleberson
, corroborou os relatos da vítima e de sua filha.
Desde a fase investigativa até o plenário do júri, d
eclarou que, ao chegar à residência na companhia de
Kleberson
e do réu
Vitor Hugo
,
o seu com
panheiro ficou irritado com o uso do narguilé
no local
, motiv
o que gerou a briga entre ele e a vítima
Leonardo
. Eluc
idou que ao sair
do interior da residência
, presenciou
o seu esposo e a vítima em vias de fato
e que, durante a
briga,

o acusado
Vitor Hugo
desferiu um golpe de facão contra a vítima e que teve que segurar seu braço para impedir que
o réu
golpe
asse a vítima novamente
. Relatou, ainda, que o denunciado a mordeu para se desvencilhar e continuar a agressão
(id
s
.
311761465
,

311761931
,
311762028
).

As testemunhas
Rodrigo Neves Ferreira
e
Luana Arruda de Pinho
, amigos da vítima que estavam presentes no local dos fatos, confirmaram a dinâmica delitiva
em plenário de júri
.
Rodrigo
declarou que o acusado
Vitor Hugo
já chegou portando o facão e que, após a confusão iniciada por
Kleberson
, presenciou Leonardo ensanguentado.
Luana
relatou que viu o momento em que o denunciado desferiu o golpe de facão contra a vítima e que ele correu atrás deles portando a arma, causando temor nos presentes
(id.
311762028
).

O laudo de exame de corpo de delito atestou que a vítima sofreu lesão na região da cabeça que necessitou de sutura de sete pontos, compatível com golpe de objeto perfurocortante
(id.
311762028
).

Por outro lado, o apelante
Vitor Hugo Almeida Magalhães
, em seu interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, alegando que teria agido apenas para separar a briga entre seu tio Kleberson e a vítima Leonardo, sustentando que o ferimento teria sido causado acidentalmente durante o tumulto. Afirmou que não tinha intenção de tirar a vida da vítima e que apenas segurava ferramentas enquanto tentava apartar a confusão
(id.
311761931
).

Dos elementos de prova
colhidos
nos autos,
verifica-se
que
, n
o caso em apreço, ao contrário do manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios.

Ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial as declarações da vítima
Leonardo Custodio de Oliveira
e das testemunhas
Nikoly
das Neves Costa
,
Glaucileia
Correa das Neves Feitosa
,
Rodrigo Neves Ferreira
e
Luana Arruda de Pinho
.

A vítima e as testemunhas oculares do fato, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório judicial, relataram que o apelante desferiu golpe de facão na cabeça da vítima
Leonardo
, que somente não foi atingida novamente porque terceira pessoa segurou o braço do acusado, permitindo a fuga do ofendido. Descreveram, ainda, que o denunciado perseguiu a vítima portando o facão e proferindo ameaças.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva, sustentando que agiu apenas para separar a briga entre seu tio
Kleberson
e a vítima, e que não tinha intenção de ceifar a vida do ofendido.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório dos autos,
sendo uma
opção interpretativa legítima entre as versões apresentadas pelas partes.

Os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, optaram por acolher a versão acusatória, respaldada pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas presenciais dos fatos, em detrimento da tese defensiva de legítima defesa de terceiro.

Portanto, não há que se cogitar nulidade por decisão manifestamente contrária ao quadro probatório dos autos, porquanto a deliberação da Corte Popular não se revela divorciada dos elementos de convicção angariados ao caderno processual.

Quanto à tese de desistência voluntária,
o instituto previsto no artigo 15 do Código Penal apenas se aplica quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência externa, desiste de prosseguir na execução do crime
, situação que responderá apenas pelos atos já praticados.
Nesse sentido, colhe-se julgado deste Sodalício:

“
(
...
)

A desistência voluntária caracteriza-se apenas ‘quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução’ [...] Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade. ‘O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente

(
...
)
”
(TJMT,
ApCrim
n.
1006591-28.2021.8.11.0006,
Rel.Des
.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2023,
DJ
e
21/08/2023)
.

Na espécie, a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório,
porquanto,
segundo os depoimentos judiciais da vítima
Leonardo

e
da testemunha
Glaucileia
,
o
s atos
executórios
foram interrompidos pela
ação desta
,
que cont
e
ve fisicamente o agressor,
e, posteriormente,
pela fuga
do ofendido
.

Desta feita
,
infere
-se que as provas dos autos respaldam a deliberação do Conselho de Sentença quanto à condenação
do
apelante pela prática do crime de
homicídio tentado,
não constituindo
-se como
decisão manifestamente contrária
, motivo pelo qual não prospera o pleito anulatório.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Victor Hugo de Almeida Magalhães
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025